Tribunal: TJMT
Processo: 1012982-12.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012982-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), GABRIEL LOPES NEVES - CPF: 701.618.731-46 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
ALEGAÇÃO DE

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – ACOLHIMENTO – DECISÃO DESFUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR

– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME DE FORMA ABSTRATA –
INEXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) QUE DEMONSTRAM MAIS ADEQUADA AO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO –
ORDEM CONCEDIDA COM CONDIÇÕES
.

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da segregação por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõe, devendo a prisão ser decretada como de
última ratio
.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

In casu,
entendo que a segregação do paciente não se justifica, visto que o contexto fático delineado não demonstra a necessidade da medida segregatória, vez que os motivos que ensejaram a adoção da medida não subsistem.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Gabriel Lopes Neves
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

De acordo com os termos da impetração, consta dos autos que o paciente foi preso em virtude de decreto de prisão preventiva, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa.

Alegou que a inexpressiva quantidade não é requisito a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como um dos aparelhos apreendidos era do beneficiário e não do alvo do cumprimento do mandado de prisão (LUCAS), todavia, ao invés de se requerer a perícia, o celular foi aberto, e juntado aos autos, o contraria a legislação vigente, inutilizando a prova em questão.

Ainda, aduziu que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois somente utilizou única e exclusivamente os documentos apontados pelo inquérito sem especificar qualquer detalhe (ex. ausência da quantidade de substancia supostamente apreendida), bem como a autoridade judicial apontada como coatora não fundamentou concretamente e de forma individualizada a não aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Argumentou que ao decretar a prisão cautelar do paciente, apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida de necessária fundamentação substancial.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, substituindo a segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão (id. 214284187).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 214533191.

O impetrante peticionou requerendo a reconsideração da liminar, aduzindo que o decisum possui incorreções, pois não negou a autoria do fato, pois assumiu a propriedade da substância entorpecente localizada consigo, bem como o mandado de busca e apreensão estava direcionado ao irmão do beneficiário, motivo pelo qual as imagens trazidas do relatório policial, com imagens do celular do paciente de um lado e de seu irmão Lucas de outro, são provas cabais da extração ilegal de informação.

O pedido de reconsideração foi indeferido consoante decisão de id. 215157669.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 215997696.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pela denegação da ordem (id. 219172152), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
–
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ANCORADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LIBERDADE NÃO IDENTIFICADO -
A decisão que decretou a prisão preventiva está escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente porque, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, também restou constatada a periculosidade do agente, revelando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública. Ademais, os predicados pessoais favoráveis ao agente são insuficientes para a concessão do
status libertatis
. Acrescente-se, por fim, que a prisão preventiva não implica antecipação de pena e nem presunção de culpa, pois possui natureza cautelar e foi recepcionada no artigo 5º, incisos LXI e LXVI, da Constituição Federal, dispondo de requisitos próprios, previstos na Lei Processual Penal.

PARECER PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Gabriel Lopes Neves
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

De acordo com os termos da impetração, consta dos autos que o paciente foi preso em virtude de decreto de prisão preventiva, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa.

Em resumo, alegou a negativa de autoria, além do que a decisão que converteu a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, bem como a autoridade judicial apontada como coatora não fundamentou concretamente e de forma individualizada a não aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

In casu
, trata-se de prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

No tocante a alegação de que a inexpressiva quantidade não é requisito a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como um dos aparelhos apreendidos era do beneficiário e não do alvo do cumprimento do mandado de prisão (LUCAS), todavia, ao invés de se requerer a perícia, o celular foi aberto, e juntado aos autos, o contraria a legislação vigente, inutilizando a prova em questão, não há como ser analisada neste momento processual, eis que não foi anexado qualquer documento para sua demonstração, bem como não houve manifestação da autoridade judicial apontada como coatora quanto a este tema, o que ocasionaria supressão de instância.

Noutro ponto, calha esclarecer que não cabe ao Tribunal, em ação exclusiva da defesa, acrescentar fundamentos para justificar a manutenção da custódia, devendo cingir-se à análise dos argumentos lançados pelo Magistrado singular (RHC n. 75.559/MG, Sexta Turma, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30/5/2017).

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO QUEIMA-TOTAL. CONTRABANDO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO FEDERAL NÃO APRESENTOU DE FORMA INDIVIDUALIZADA COMO A LIBERDADE DO PACIENTE PODERIA COLOCAR EM RISCO A INSTRUÇÃO CRIMINAL, A ORDEM PÚBLICA E, TAMPOUCO, TROUXESSE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. FUNDAMENTOS ACRESCIDOS PELA CORTE FEDERAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE.

1. A despeito de o Juízo federal tecer importantes considerações a respeito da operação criminal,
não pontuou este de forma individualizada como a liberdade do ora paciente poderia colocar em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, trouxesse risco à ordem econômica
.

2.
Não cabe ao Tribunal de origem, em ação exclusiva da defesa, acrescentar fundamentos para justificar a manutenção da custódia, devendo cingir-se à análise dos argumentos lançados pelo Magistrado singular (RHC n. 75.559/MG, Sexta Turma, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30/5/2017).

3. Ordem concedida, confirmando-se a liminar deferida, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); e b) proibição de ausentar-se do respectivo domicílio, sem prévia autorização do juízo (art. 319, IV, CPP).”
(HC n. 423.835/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

Assim, no que tange aos fundamentos da prisão preventiva, vê-se que o Magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do beneficiário, para garantia da ordem pública e da garantia da instrução criminal, sob fundamento de que há prova da existência de crimes e indícios de autoria delitiva por parte do paciente, e que
“... o risco gerado
pelo estado de liberdade do flagrado configura-se no modus operandi dos delitos pois, em 09/05/2024, a Autoridade Policial realizou cumprimento de mandado de prisão na residência do suspeito Lucas Lopes Neves, proveniente de decisão judicial dos autos de n. 1000680-94.2024.8.11.0017 e, na oportunidade, foi encontrada droga em posse do flagrado, tendo esse confessado ser de sua propriedade. Assim, reputo que caso mantido em liberdade, não há garantia de que cessará a possível prática ilícita...”
, conforme se verifica do trecho a seguir da decisão combatida:

“(...)

Passo à análise acerca da prisão do suspeito.

Com efeito, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, devendo haver: a) sua conversão em prisão preventiva; b) a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança; ou c) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal. Saliente-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu da medida (artigo 282, I, II e § 6º do Código de Processo Penal).

Conclui-se, portanto, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstanciase na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos arts. 282 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti - e também se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do indivíduo – periculum in libertatis.

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito previsto no art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, especialmente pela narrativa do
boletim de ocorrência
(155208400),
pelo termo de exibição e apreensão
(155208403),
pelo auto de avaliação preliminar de drogas
(id. 155209137),
pelos depoimentos dos policiais
(id. 155208401 e id. 155208402) e
pelo depoimento prestado pelo flagrado a Autoridade Policial
(id. 155208407).

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática do ilícito imputado ao flagrado.

Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (ultima ratio), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

A princípio, frisa-se que a pena máxima cominada para os delitos imputado aos flagrado ultrapassa o quantum de quatro anos. Constatada, portanto, a hipótese do artigo 313, I, do CPP, verbis:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; [...]

Ainda, em que pese o autuado, Gabriel Lopes Neves, ser tecnicamente primário e não responder a outras ações criminais, conforme consulta no SEC do Tribunal,
o risco gerado pelo estado de liberdade do flagrado configura-se no modus operandi dos delitos pois, em 09/05/2024, a Autoridade Policial realizou cumprimento de mandado de prisão na residência do suspeito Lucas Lopes Neves, proveniente de decisão judicial dos autos de n. 1000680-94.2024.8.11.0017 e, na oportunidade, foi encontrada droga em posse do flagrado, tendo esse confessado ser de sua propriedade. Assim, reputo que caso mantido em liberdade, não há garantia de que cessará a possível prática ilícita.

A corroborar:

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (HC n. 276.797/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 25/3/2014, DJe de 31/3/2014.)

Ante tais assertivas, afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, consubstanciado a gravidade concreta das infrações, assim como a repercussão social gerada pelos delitos dessa espécie.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de GABRIEL LOPES NEVES em PRISÃO PREVENTIVA para assegurar garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal...”
(id. 214284189).

Nesse contexto, ao impor a prisão preventiva o juiz “a quo” apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só do crime, em tese, praticado, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, mas especialmente para impedir que o agente, solto, continue a delinquir, pois ,
a Autoridade Policial realizou cumprimento de mandado de prisão na residência do suspeito Lucas Lopes Neves, proveniente de decisão judicial dos autos de n. 1000680-94.2024.8.11.0017 e, na oportunidade, foi encontrada droga em posse do flagrado, tendo esse confessado ser de sua propriedade
.

De elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

No que concerne a prisão preventiva, como se sabe, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no artigo 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Por se tratar de medida excepcional, deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários, o que não se verifica
in casu.

Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Ressalto que a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

Assim, não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado agente, se mantido em liberdade, abala de maneira excepcional a ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do
due process of law
e a comprovação da culpa.

A necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar o risco de o réu ou indiciado vir a cometer novos crimes se mantido em liberdade.

Destarte, em tese, há indícios de que o paciente tenha praticado o delito ora imputado, mas se de fato o mesmo for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa, ou se restar comprovado que o paciente irá interferir na busca da verdade real.

Ressalto ainda que o paciente, conforme a autoridade judicial é tecnicamente primário e não responde a outras ações penais, sendo a segregação imposta por ter sido encontrada substância entorpecente consigo. Contudo a autoridade judicial não fundamentou de forma idônea a conclusão de que
“não há garantia de que cessará a possível prática ilícita...”
.

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do artigo 319 do Código de Processo Penal, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Assim, ante a falta de justificativas concretas de que o paciente, caso posto em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Neste contexto, a decisão objurgada viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Contudo, nada impede a autoridade judicial que presidir o feito, possa decretar nova prisão preventiva, com base em elementos concretos de necessidade e utilidade da segregação, com fundamentação idônea para a prisão cautelar, que deve ser entendida com um “ponto de chegada, de conclusão” para a perda da liberdade ambulatorial provisoriamente estabelecida, não como um “ponto inicial” de apuração para tal medida a ser imposta. Ainda, que fundamentada em um juízo de risco e não de certeza.

Por fim, o requerimento de solicitação de imagens de segurança do local dos fatos deve ser realizado na fase de conhecimento da ação penal condenatória e não em sede de
habeas corpus
, via mandamental, que não se admite produção probatória, uma vez que o presente remédio constitucional se presta, unicamente, a elidir constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do indivíduo.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Gabriel Lopes Neves
para, à luz das peculiaridades do caso concreto, revogar a prisão decretada em seu favor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:

1
) Comparecimento, em juízo, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades, após o encerramento da pandemia;

2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;

4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6) Inclusão em Monitoramento eletrônico;

7) Proibição de se encontrar ou se comunicar com a vítima, testemunhas e informantes.

Devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Alerte-se o paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024